Tribunal: STF
Processo: RE 100086
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
GRATIFICAÇÕES DE BALANCO, PAGAS COM HABITUALIDADE, DE CONFORMIDADE
COM PREVISÃO ESTATUTARIA DA EMPREGADORA, INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO
EMPREGADO E COMPOEM A BASE DE CALCULO PARA O DEPOSITO REFERENTE AO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART-2. DA LEI N.
5.107/66 E DO ART-9. DO SEU REGULAMENTO (DECRETO N.59820/66), ALÉM
DA SÚMULA 207. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.